Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. O apelo principal e o recurso adesivo aviados nestes autos já estão relatados e em via de serem julgados. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pela ré apelante através da peça[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formulara, no qual, inclusive, foram individualizados inúmeros precedentes originários da Corte Superior de Justiça. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos recursos, já incluídos em pauta para julgamento presencial em data próxima, conforme certificado pela Secretaria da Turma[2]. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 16198333, fls. 513/518. [2] - Certidão ID 16202073, fl. 519.